Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FISCALIZAÇÃO E INTERDIÇÃO DE IMÓVEL POR USO INCOMPATÍVEL COM ZONEAMENTO RESIDENCIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação civil pública, determinou a fiscalização de imóveis na Asa Sul, Brasília/DF, quanto ao uso residencial unifamiliar e, se constatada irregularidade, a aplicação da sanção administrativa de interdição.
2. O agravante impugna os Autos de Infração no G-0327-056587 e no G-0327-055873, lavrados pelo Distrito Federal, sob o fundamento de que o imóvel não exerce atividade comercial, mas apenas locação de unidades habitacionais individuais.
3. Alega que a Administração Pública já havia reconhecido, em fiscalização anterior, a inexistência de uso comercial no imóvel e que a decisão agravada se dirige a estabelecimentos comerciais, não sendo aplicável ao seu caso.
II. Questão em discussão
4. A questão consiste em determinar se há fundamento para a anulação dos autos de infração lavrados pelo Distrito Federal em razão do uso multifamiliar do imóvel do agravante, em área de destinação unifamiliar.
III. Razões de decidir
5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar eventual nulidade formal ou material do auto de infração.
6. O agravante não demonstrou a existência de vício no ato administrativo, limitando-se a alegar ausência de atividade comercial e a existência de decisão administrativa anterior que não constatou irregularidade, sem impugnar elementos concretos da fiscalização mais recente.
7. O Distrito Federal informou que, em diligências realizadas em 09/09/2024 e 11/09/2024, foi constatado o uso multifamiliar do imóvel em desacordo com o zoneamento aplicável, justificando a aplicação das sanções.
8. A locação de múltiplas unidades habitacionais configura uso multifamiliar, incompatível com a destinação unifamiliar das quadras 700 da Asa Sul, conforme determinado na sentença exequenda.
9. A alegação de que a Lei Complementar no 1.041/2024 (PPCUB) prevê prazo de transição para pensões e pousadas não se aplica ao caso, pois a redação mencionada constava apenas da minuta do projeto de lei, não sendo incluída no texto final aprovado.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Lei Complementar no 1.041/2024 (PPCUB). Lei Orgânica do DF, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1693249, 0733811-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 11/05/2023. TJDFT, Acórdão 1853167, 0740490-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 08/05/2024.